Tribunal: STF
Processo: Súmula 494
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 494

A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais, prescreve em vinte anos, contados da data do ato, revogada a Súmula 152.

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 152.Data de publicação do enunciado:DJde 12-12-1969.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]